Tribunal: TJDFT
Processo: 0714418-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
t Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714418-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FONTES DE RESENDE ADVOCACIA, IVANISE SIQUEIRA RESENDE CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL para reformar as decisões que rejeitaram, ainda que parcialmente, a impugnação nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva ajuizado por IVANISE SIQUEIRA RESENDE CARDOSO e FONTES DE RESENDE ADVOCACIA. A parte agravante sustenta, em síntese, que o cumprimento de sentença deve ser suspenso em razão da pendência da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, a qual questiona a validade do título executivo judicial originário. Alega, ainda, a inexigibilidade da obrigação, argumentando que o título (acórdão proferido na Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018) contraria o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no Tema 864, por não observar requisitos orçamentários previstos no artigo 169, § 1o, da Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal para o reajuste concedido pela Lei Distrital n. 5.184/2013. Por fim, aponta excesso de execução, defendendo que a metodologia de aplicação da Taxa SELIC, conforme a Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, incorre em anatocismo, violando a Emenda Constitucional n. 113/2021 e a jurisprudência consolidada. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o andamento da execução na origem e, no mérito, a reforma da decisão agravada para acolher integralmente a impugnação, extinguindo a execução ou, subsidiariamente, determinando o recálculo do débito com a aplicação da Taxa SELIC apenas sobre o principal atualizado. Preparo dispensado, por força de lei. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa pelo relator se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A concessão do efeito suspensivo postulado exige, portanto, a demonstração concomitante da probabilidade do direito alegado pela parte agravante e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, a parte agravante busca suspender os efeitos da decisão que rejeitou sua impugnação em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, que reconheceu o direito dos substituídos ao reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013. Os fundamentos recursais centram-se na necessidade de suspensão do feito pela ação rescisória, na inexigibilidade do título por suposta ofensa ao Tema 864/STF e em alegado erro no cálculo de atualização pela SELIC. Quanto à suspensão do processo em razão da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, o artigo 969 do Código de Processo Civil estabelece que a propositura da rescisória não impede o cumprimento da decisão que se busca rescindir, salvo se houver a concessão de tutela provisória específica naquele feito. Conforme entendimento reiterado deste egrégio Tribunal de Justiça, a mera existência da ação rescisória, desacompanhada de decisão que suspenda os efeitos do julgado rescindendo, não configura óbice ao prosseguimento da execução. Não há notícia nos autos de que tenha sido deferida medida liminar na referida ação rescisória. No que tange à alegada inexigibilidade do título executivo por violação ao Tema 864 do STF, a jurisprudência desta Corte, inclusive desta colenda 7a Turma Cível, tem se posicionado no sentido de que o referido tema, que trata da revisão geral anual da remuneração de servidores públicos, não possui identidade material com a situação específica do reajuste setorial concedido à carreira de Assistência Social pela Lei Distrital n. 5.184/2013. Desse modo, em análise preliminar, o argumento de coisa julgada inconstitucional baseado no Tema 864 não aparenta ter a força necessária para demonstrar a probabilidade do direito do agravante. Relativamente à metodologia de cálculo da Taxa SELIC, a Emenda Constitucional n. 113/2021 determinou sua incidência para atualização dos débitos da Fazenda Pública a partir de dezembro de 2021. A controvérsia reside na base de cálculo: se apenas sobre o principal atualizado ou sobre o montante consolidado (principal + juros + correção até novembro de 2021). A Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, em seu artigo 22, § 1o (com redação dada pela Resolução n. 482/2022), disciplina que a SELIC incide sobre o valor consolidado. Este Tribunal tem entendido que tal forma de cálculo não configura anatocismo ou bis in idem, pois a SELIC passa a incidir isoladamente, substituindo os índices anteriores de juros e correção monetária, não havendo cumulação indevida no mesmo período. Assim, a tese de excesso de execução por erro na aplicação da SELIC também carece, neste exame inicial, de plausibilidade jurídica suficiente. Desse modo, a análise dos fundamentos apresentados pelo Distrito Federal revela que suas teses contrariam, em princípio, o entendimento que vem sendo adotado por este Tribunal em casos idênticos, o que afasta, em cognição sumária, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Embora o pagamento de valores possa, em tese, gerar dificuldades para eventual ressarcimento futuro, a ausência de demonstração robusta da probabilidade do direito impede a concessão da medida liminar pleiteada, pois os requisitos legais devem estar presentes cumulativamente. Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator